Tribunal: TJBA
Processo: 8000186-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000186-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUCAS PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCIO JOSE ALVES JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Direção perigosa de veículo. Desobediência. Alegada nulidade da prisão em flagrante. Pedido de revogação da custódia. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado
em favor do paciente
, preso em flagrante em 20 de dezembro de 2025, em Guanambi/BA, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006), direção perigosa de veículo (art. 311 do CTB) e desobediência (art. 330 do CP). O paciente foi inicialmente preso em flagrante, tendo a prisão sido posteriormente convertida em preventiva pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA, em razão da gravidade concreta dos fatos, quantidade significativa de drogas apreendidas e risco à ordem pública. O impetrante alega nulidade da prisão em flagrante por ausência de fundada suspeita na busca pessoal e veicular, bem como inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a expedição de alvará de soltura.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a prisão em flagrante foi realizada de forma ilícita, em razão da suposta ausência de fundada suspeita na busca pessoal e veicular;
(ii) saber se a prisão preventiva decretada encontra respaldo nos requisitos legais do art. 312 do CPP, considerando-se a primariedade, residência fixa, não pertencimento a facção criminosa e quantidade de droga apreendida.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de nulidade da prisão em flagrante não se sustenta na via estreita do Habeas Corpus, pois demandaria produção probatória, configurando supressão de instância, sendo que a homologação do flagrante e a conversão em preventiva constituem novo título jurídico para a custódia (STJ, AgRg no HC 654422/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 16/12/2021).

4. A prisão preventiva, de natureza cautelar e excepcional, encontra fundamento legal no art. 312 do CPP, devendo ser decretada quando a liberdade do acusado representar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No caso, a quantidade significativa de drogas apreendidas (161,47 g de maconha, 10,50 g de cocaína e 21,23 g de crack), aliada à condução de veículo em alta velocidade, manobras bruscas, colisão com viatura e tentativa de fuga da autoridade policial, evidencia gravidade concreta e risco de reiteração criminosa, tornando insuficientes medidas cautelares diversas.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da medida extrema, quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública e à instrução criminal, em consonância com o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva.

6. A decisão que manteve a custódia cautelar encontra respaldo em jurisprudência consolidada e na fundamentação legal exigida, não evidenciando constrangimento ilegal passível de correção pelo Habeas Corpus.

IV. Dispositivo e tese

Pedido denegado.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva de Lucas Pereira da Silva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta dos fatos, quantidade significativa de drogas apreendidas e risco de reiteração criminosa. 2. A alegação de nulidade da prisão em flagrante, que demandaria produção de prova, não é analisável na via estreita do Habeas Corpus. 3. Condições pessoais favoráveis do acusado, isoladamente, não afastam a necessidade da medida extrema.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CTB, art. 311; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 654422/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 16/12/2021.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000186-61.2026.8.05.0000, impetrado pel
o

B
e
l
.
LUCIO JOSE ALVES JUNIOR
, em favor de
LUCAS PEREIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator